Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0721171-63.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA REQUERIDO: JOSE FELICIO BERGAMIM DECISÃO RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA e CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 292, inciso II, e §3o do Código de Processo Civil. Sustentam que o valor da causa atribuído à reconvenção deve corresponder à fração remanescente de 12,5% do bem, pois, mesmo o pedido tendo sido julgado improcedente, continuam como coproprietários de 87,5% do imóvel litigioso. Alegam que, apesar de terem invocado fundamento jurídico diverso (sub-rogação) para tentar vindicar a copropriedade da totalidade do imóvel, o proveito econômico perseguido se limitava à fração de 12,5% do imóvel. Alegam a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que a manutenção da decisão ensejará a execução imediata da quantia de R$ 69.347,56 a título de honorários advocatícios, ao passo que, se o recurso for provido, o valor será reduzido para R$5.800,25. Noticiam que o cumprimento provisório de sentença já foi deflagrado (autos no 0709109-28.2024.8.07.0020), estando no prazo para pagamento voluntário. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o trânsito em julgado do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes argumentam que poderão sofrer sucessivos atos expropriatórios por uma dívida manifestamente excessiva até que haja efetiva conclusão sobre a questão submetida à apreciação do Poder Judiciário. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento às apelações interpostas sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. NEGÓCIO SIMULADO. INOCORRENTE. VALOR DA RECONVENÇÃO. PARTE CONTROVERSA. VALOR TOTAL DO BEMADJUDICAÇÃO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme determina o art. 489, IV, do Código de Processo Civil, a fundamentação da sentença deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que tenham o condão de formar a compreensão jurídica do magistrado sobre o caso apresentado. 1.1. Não há que se falar em vício na fundamentação por omissão quanto à análise de fundamento que sequer foi propriamente formulado pela parte. Preliminar rejeitada. 2. Conforme prevê o Código Civil em seus arts. 1.846, 1.857 e 1.967, metade dos bens integrantes da herança pertencem, obrigatoriamente, aos herdeiros necessários, se houver, sob pena de nulidade do negócio jurídico que desrespeite essa proporção. Quanto ao restante dos bens, o autor da herança pode dispor livremente. 3. Da mesma forma, o Código Civil, no art. 544, determina que a doação feita de ascendente a descendente significa adiantamento do que lhe seria cabível por herança. O texto legal não restringe o dispositivo à herança legítima, de modo que se insere no âmbito de liberdade do ascendente a possibilidade de doar 50% do bem em acréscimo ao percentual instituído pela divisão da herança legítima aos herdeiros necessários. 3.1. Não é nula eventual doação realizada de ascendente a descendente desde que respeitados os limites legais. 4. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu, em sua contestação, impugnar a atribuição realizada pelo autor, sob pena de preclusão. 4.1. Conforme art. 292, II, do CPC "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". 4.2. Se a demanda se fundamenta em determinado fato jurídico para pleitear a totalidade da propriedade do imóvel, o valor da causa é o valor do bem em questão. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. (ID no 57149814 dos autos no 0711004-29.2021.8.07.0020) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas na possibilidade de início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Apesar disso, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, consoante fundamentação expendida pelo Desembargador Relator, os recorrentes pretendem afastar o valor de 87,5% do imóvel com base na propriedade registrada e no percentual herdado, ao passo que o pedido formulado na reconvenção tinha como fundamento a sub-rogação da totalidade do bem. Para rever tal conclusão se faz necessária a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0711004-29.2021.8.07.0020. Após, arquive-se o presente feito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007